Tribunal: TJES
Processo: 0000471-30.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000471-30.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GETULIO SIMAO COELHO JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena definitiva de 07 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão e 784 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se incide a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena-base fixada; (v) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e (vi) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão e de constatação provisória, bem como laudo pericial definitivo que confirma a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com o conjunto probatório.

5. A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de apetrechos típicos da mercancia e ao contexto fático da abordagem, demonstram a finalidade de tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

6. O depoimento de corréu assumindo a propriedade integral da droga não afasta a responsabilidade penal do apelante quando o conjunto probatório o insere no contexto de traficância.

7. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável quando as circunstâncias do caso concreto revelam destinação comercial dos entorpecentes.

8. A existência de condenação criminal definitiva por fato anterior caracteriza maus antecedentes e impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

9. A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo necessária fundamentação específica para adoção de fração superior às usualmente aceitas pela jurisprudência.

10. Mantida a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, a pena-base é redimensionada mediante aplicação de fração proporcional, com redução do quantum anteriormente fixado.

11. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do montante da pena definitiva e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

12. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena aplicada supera o limite previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais são meio de prova idôneo para a condenação quando harmônicos com o conjunto probatório e produzidos sob o contraditório.

2. A quantidade, a natureza e as circunstâncias da apreensão de drogas podem evidenciar a finalidade de tráfico e afastar a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

3. A existência de maus antecedentes impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação proporcional, admitindo-se o redimensionamento quando ausente justificativa idônea para fração mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e art. 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; STJ, HC nº 855.684/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.096.917/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 733.090/SP, Sexta Turma, j. 20.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000471-30.2022.8.08.0007

APELANTE: GETÚLIO SIMÃO COELHO JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GETÚLIO SIMÃO COELHO JUNIOR

contra a r. sentença de ID 16120079 integrada pela decisão de ID 16120334 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 16120362), a apelante pugna, em síntese,
(i)
sua absolvição por insuficiência de provas, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna
(
ii
)
pela desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao consumo pessoal e não à mercancia;
(
iii
)
o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação de sua redução em grau máximo.

Ademais, o recorrente pleiteia o
(iv)
redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como
(v)
um regime de cumprimento de pena mais brando.

Por fim, requer caso seja compatível, que
(vi)
seja substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16120364, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 16990172 no mesmo sentido.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia, em síntese (fls. 02/03 do ID 16120072):

[...] Consta no incluso inquérito policial, que no dia 05 de maio de 2022, por volta das 18h30min, na Rua Sebastião Candido de Oliveira, nº 814, Centro, nesta cidade e comarca, os denunciados, agindo com consciência e vontade, tinham em depósito, para fins de tráfico, 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, 41 (quarenta e uma) unidades de cocaína, 02 (dois) pinos de cocaína, uma pedra maior com aproximadamente 23 (vinte e três) gramas de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, foi encontrado também na posse dos denunciados, 01 (uma) unidade de algema, 01 (uma) unidade de aparelho de choque, 02 (dois) celulares, 01 (uma) unidade de cartela de cimegripe, o valor de R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), além de diversos sacolés, comumente utilizados na venda de entorpecentes.

Contextualizando os fatos, infere-se que os policias, ao realizarem patrulhamento tático motorizado, puderam avistar, estacionado no endereço acima descrito, o veículo de placa HZL3H858, que possuía as mesmas características contidas em diversas denúncias anônimas que relatavam que um veículo Vectra prata com a porta do motorista amassada e transportando 03 (três) indivíduos, estaria realizando tráfico de drogas no bairro Santo Antônio do Rio Doce-Aimorés/MG, onde passavam todos os dias para realizar a entrega do material e recolher o dinheiro.

Nesse ínterim, ao realizarem consulta pelo sistema SISPES/RADAR, os policiais puderam constatar que o veículo supradito apresentava restrição de furto/roubo, momento em que chamaram o proprietário da residência Sr. José Carlos dos Santos, que prontamente informou que o veículo pertencia ao seu irmão, o denunciado DIOVANE, que se encontrava em seu quarto, no interior da residência.

Ato contínuo, ao ser franqueada a entrada dos militares a residência e ao chamá-lo em seu quarto, DIOVANE ao identificar a presença dos militares tentou retornar, sendo dado voz de abordagem, momento em que o mesmo e os demais denunciados LAIO GUILHERME e GETÚLIO saíram do quarto.

Ao ser realizada a busca pessoal, foi possível encontrar 02 (dois) pinos de cocaína no bolso de DIOVANE e ao ser indagado se no interior do seu quarto haveria mais ilícitos, este respondeu negativamente.

Todavia, devidamente autorizados e acompanhados do Sr. José Carlos, os militares realizaram a busca no interior do quarto do denunciado e puderam encontrar todo o material descrito nesta exordial, sendo que todos os denunciados ali se encontravam.

Destarte, considerando a posse de substância entorpecente em desacordo com autorização legal, a quantidade discrepante de drogas, que desassocia qualquer alegação de destinação para o uso, as provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas quanto a traficância exercida pelos denunciados.

Demostrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do Boletim Unificado n'7718629, auto de apreensão (fl. 25), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl.27) e demais documentos e declarações constantes nos autos.

Assim sendo, os denunciados GETÚLIO SIMAO COELHO JÚNIOR, LAIO GUILHERME VICENTE TEIXEIRA praticaram o crime previsto
no artigo 33, capu
t
, da Lei 11.343/06.
[...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da Pretensão Absolutória e Desclassificatória

A defesa sustenta a fragilidade probatória, argumentando que o apelante Getúlio Simão Coelho Júnior encontrava-se no local apenas para consumir entorpecentes e que a propriedade das substâncias ilícitas foi assumida integralmente pelo corréu falecido, Diovane Lucas Santos Machado.

Contudo, ao contrário do que fora arguido, o acervo probatório coligido aos autos revela-se seguro, fornecendo os elementos necessários para a manutenção do édito condenatório pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (IP vol. 001 Parte 01 de fl. 01/02),
(ii)
do Boletim de Ocorrência Unificado de nº 47718629 (IP vol. 001 Parte 01 de fls. 10/16),
(iii)
do Auto de Apreensão (IP vol. 001 Parte 01 de fls. 25/26),
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (IP vol. 001 Parte 01 de fl. 27), todos acostados ao ID 16120072. Por fim,
(v)
o Laudo Pericial definitivo de (vol. 001 Parte 01 de fl. 21), que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimento testemunhal dos policiais militares responsáveis pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

PM/ES –
Karizy
Peixoto Molino Basílio –
transcrição
do
ID 16120072

Karizy
Peixoto:
Nós tínhamos uma denúncia de que um veículo estava realizando tráfico de drogas, de Baixo Guandu, para o distrito de Santo Antônio do Rio Doce, [...] Em patrulhamento, avistou um veículo com as mesmas características, inclusive ele tinha avarias. Fomos fazer a verificação e foi constatado que ele tinha restrição de furto e roubo. Estava estacionado em frente à casa do Giovanni. Aí chamamos no portão, um parente dele atendeu, informou que o carro era dele e autorizou nossa entrada na residência. Quando a gente foi chamar o Giovanni no quarto, estavam os três dentro do quarto, fizemos a busca pessoal. Não lembro com qual deles que foi encontrado droga, mas aí a gente entrou para dentro do quarto e
estava droga embalada, material de embalo, preparado em cima da cama.

Juiz de Direito:
Entendi, estavam os três réus no quarto?

Karizy
Peixoto:
Sim. [...]

As drogas estavam em cima da cama, junto com todo o material.
[...] - destaquei

PM/ES –
Marcelo Oliveira Leite –
transcrição
do
ID 16120072

Marcelo Oliveira:
Nós tivemos informações de que três indivíduos estavam praticando tráfico de drogas, que eles estavam realizando a entrega desses entorpecentes no bairro Santo Antônio do Rio Doce, em Mauá, Minas Gerais, lá em Baixo Guandu. Então, a gente teve a informação que seriam esses indivíduos no veículo e durante o patrulhamento a gente avistou esse veículo [...] a gente avistou esse veículo na casa, em frente à casa do Giovanni, que é um dos acusados. Então, ao verificar a placa do veículo, a gente percebeu que esse veículo tinha restrição de furto. A partir daí, a gente fez contato com o proprietário da residência, ele nos franqueou a entrada. Ao ser perguntado onde estava o Giovanni, ele afirmou que estava no quarto. Então, a gente adentrou lá a residência. Então, quando eu falei para o Giovanni sair do quarto, saiu também o Getúlio e a terceira pessoa que o senhor mencionou. Ao ser perguntado se havia qualquer ilícito na casa, eles negaram, mas próximo de onde eles estavam, ali dentro do quarto mesmo,
havia um local onde tinha essas drogas que a pessoa mencionou.

Juiz de Direito:
E o dono da casa não sabia que esses três estavam lá no quarto, com esse tanto de droga?

Marcelo Oliveira:
Não, ele mencionou que eles estavam no quarto, porém ele não sabia que havia esse entorpecente. [...]

Juiz de Direito:
O material estava onde? Em cima da cama, no guarda-roupa, em que lugar específico no quarto?

Marcelo Oliveira:
Próximo assim, dentro da mochila, próximo de onde eles estavam, no chão assim. [...]

Juiz de Direito:
E estava o material todo junto num lugar só?

Marcelo Oliveira:
Sim, excelência, num lugar só. Ao que me recorda, dentro de uma mochila.

Juiz de Direito:
Eles estavam preparando esse material lá?

Marcelo Oliveira:
Havia indícios que sim, havia prato com restante de cocaína,
f
aca, a gente encontrou aqueles sachês de chup-chup, que normalmente eles usam para poder embalar esses
entorpecentes
. Então, naquele cenário que eu observei, é que estavam usando aquele quarto para preparar.
[...] -destaquei

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
- destaquei

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

in verbis
, o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar,

trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). - destaquei

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Dessa forma, o militar Marcelo Oliveira Leite narrou com riqueza de detalhes que a guarnição já possuía informações pretéritas, via denúncias anônimas, indicando que um veículo Vectra prata estaria sendo utilizado por três indivíduos para o transporte e tráfico de entorpecentes entre Baixo Guandu/ES e Aimorés/MG.

Na hipótese, denota-se que o acusado guardava 41 (quarenta e um) unidades de cocaína pesando 20,3 g (vinte gramas e três decigramas), 02 (dois) pinos de cocaína, e 46 (quarenta e seis) unidades de pedras de crack pesando 44,8 g (quarenta e quatro gramas e oito decigramas); todas as substâncias individualmente acondicionadas, circunstância que reforça a caracterização da traficância pela quantidade e natureza do entorpecente.

Nesse sentido, o contexto fático da apreensão e a apreensão de utensílios comumente utilizados para a mercancia, como embalagens próprias para a comercialização, impossibilitam a desclassificação pretendida. Acerca do tema, destaco:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO. NÃO CONCESSÃO DE ANPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONTEXTO DE TRÁFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1) Caso em exame. 1.1) Cuida-se de Apelação Criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003). 2) Questão em discussão. 2.1) As teses defensivas consistem: (I) preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de proposição de ANPP em consequência da Súmula nº 337 do STJ, além de quebra da cadeia de custódia. (II) A absolvição do apelante diante da quebra na cadeia de custódia das provas; ou ainda, diante da ausência de provas suficientes à condenação. (III) No mérito, sustenta a ausência de provas quanto à traficância. (IV) Pleiteia a desclassificação para o crime de uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). (V) Requer a aplicação do princípio da insignificância quando o crime de porte ilegal de arma de fogo/munição de uso permitido. 3) Razões de decidir. 3.1) Ausentes os requisitos para concessão do Acordo de Não Persecução Penal, não se vislumbra ilegalidades na sua não concessão, na medida em que o apelante não confessou o delito que lhe foi imputado. 3.2) No caso dos autos a cadeia de prova foi iniciada com a denúncia que direcionou a equipe policial ao local dos crimes, resultando na apreensão das drogas e munição, junto ao recorrente. E a partir de então houve, a documentação formal dos elementos probatórios, constando junto ao IP (-01) o Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10) e o Laudo de Constatação de Droga (fls. 14), bem como, o Laudo de Exame Para Identificação de Substância Entorpecente Nº 45183/2023 (-69),
constatando tratar-se de 06 (seis) porções acondicionadas em saco plástico transparente, pesando 2,9g (dois vírgula nove gramas), sendo o material POSITIVO para MACONHA
e Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições Nº 45182/2023 (-69) que identificou 03 (três) munições calibre 12. 3.3) Pacífico a orientação jurisprudencial no sentido do depoimento do policial que efetua o flagrante revestir-se de eficácia probatória para prolação de sentença condenatória, considerando gozar de fé pública, desde que em consonância com os demais elementos de prova. Precedentes TJAP. 3.4)
Em especial no caso dos autos, em que cotejando as peculiaridades do §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, observa-se que o material era destinado a traficância dado o contexto fático, a forma como a droga estava porcionada
, destacando-se ainda ao visualizar a equipe policial, o recorrente empreendeu fuga e jogou os objetos (munição e droga) no lago, em tentativa de ocultação, além, ainda, do fato de que populares haviam realizado denúncias de que no local haviam pessoas comercializando drogas e exibindo armas de fogo. 3.5) Quanto ao princípio da insignificância, a sua incidência depende do reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, o que não é o caso dos autos, em que as munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, foram apreendidas no contexto do tráfico de entorpecentes. Precedentes STJ. 3.6) A gratuidade judiciária deve ser analisada pelo juízo da execução. Precedentes TJAP. 4) Dispositivo. 4.1) Apelo não provido. Dispositivos relevantes: Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 14 da Lei nº 10.826/2003. (TJAP; ACr 0005521-56.2023.8.03.0002; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 11/02/2025; pág. 27)

– destaquei

______________________

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. A
GENTE FLAGRADO GUARDANDO E MANTENDO EM DEPÓSITO, PARA FINS DE TRÁFICO, 15,46 GRAMAS DE COCAÍNA EM PÓ E 1,04 GRAMAS DE MACONHA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CUJO CONTEÚDO É HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Tráfico de entorpecentes. Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda. Pretendida desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Descabimento Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de guardar e manter em depósito. Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes.
Cálculo da Pena. Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tráfico de entorpecentes. Imposição de privação de liberdade inferior a quatro anos. Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Possibilidade, em tese, dada a inconstitucionalidade de parte da redação § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. Trafico de maior nocividade. Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso III, do art. 44, do CP Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP. Ainda que o réu seja primário, e lhe tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a conversão se os motivos e as circunstâncias não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

(TJSP; ACr 1501385-68.2021.8.26.0196; Ac. 17283915; Franca; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 25/10/2023; DJESP 30/10/2023; Pág. 3166) -
destaquei

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Adicionalmente, a narrativa dos policiais de que havia indícios de preparação da droga no local, corroborada pela apreensão dos referidos apetrechos, derruba a versão de mero uso compartilhado. A tentativa do corréu Diovane Lucas de assumir a propriedade integral da droga em juízo revela-se, nitidamente, uma estratégia defensiva comum em casos de concurso de agentes, incapaz de infirmar a prova acusatória que coloca o apelante Getúlio Simão na cena do crime, em contexto de traficância organizada e denunciada previamente.

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, tampouco o absolutório, devendo ser mantida a condenação.

III. Da Dosimetria de Pena

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Extrai-se da r. sentença (ID 16120079):

“[...] a) CULPABILIDADE: o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é inerente ao tipo penal;

b)
ANTECEDENTES:

o réu é portador de maus antecedentes, pois foi condenado nos autos da ação penal nº. 0001027-71.2018.8.08.0007, cuja sentença condenatória proferida em 09/02/2021, transitou em julgado no dia 19/07/2022;

c) CONDUTA SOCIAL: não há nos autos elementos para a sua valoração;

d) PERSONALIDADE: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

e) MOTIVO DO CRIME: identificável, no presente caso, como a obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo;

f)
CIRCUNSTÂNCIAS:

são graves, vez que, conforme se verifica do depoimento prestado pelos policiais militares, o tráfico realizado pelo réu e seus comparsas ocorria rotineiramente, de modo organizado e estratégico, uma vez que transportavam a droga em veículo automotor, dificultando assim a abordagem policial e facilitando o transporte de maiores quantidades.
Ademais em uma única apreensão foram encontradas 45 pedras de crack, 2 pinos de cocaína, 41 papelotes de cocaína e 01 pedra maior de crack pesando 23,8 gramas, substâncias com alto poder de dependência, sendo extremamente nocivas à saúde de seus consumidores, o que configura uma maior intensidade da lesão jurídica causada à sociedade.

g) CONSEQUÊNCIAS: são inerentes ao tipo penal, não devendo ser valorado;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a Vítima é a sociedade, não havendo o que se cogitar acerca do seu comportamento.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais, bem como considerando com preponderância a natureza a quantidade da substância apreendida e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos dias-multa),
fixo a PENA-BASE em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Não incidem no presente caso circunstâncias atenuantes.

Não existem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Assim sendo,
torno definitiva a pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias-multa,
ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena serem consideradas.

Valoro cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Deixo de aplicar a detração penal determinada no art. 387, §2º, do CPP, porque a referenciada detração em nada influenciará na fixação do regime inicial da pena.

Estabeleço o regime inicial SEMIABERTO nos termos do art. 33, § 2º, “b” do Código Penal Brasileiro.

[...] -destaquei

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais dos
antecedentes e

circunstâncias
do crime.

Na hipótese, os antecedentes criminais foram negativados em sentença em razão de condenação criminal anterior do réu, conforme consta nos autos da ação penal nº. 0001027-71.2018.8.08.0007, cuja sentença condenatória proferida em 09/02/2021, transitou em julgado no dia 19/07/2022
.
Sobre o tema:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DIVERSAS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, questionando a legalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial, alegando ausência de justa causa e nulidade das provas obtidas, além de ilegalidades na dosimetria da pena aplicada e regime inicial de cumprimento de pena. [...] III. Razões de decidir 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem flagrante delito. 4. No caso concreto, a polícia recebeu denúncia anônima sobre tráfico de drogas, identificou o suspeito, já conhecido dos meios policiais, que tentou fugir, e encontrou drogas em sua posse, justificando a busca domiciliar, mormente diante da tentativa de indicar endereço falso pelo acusado. 5. A jurisprudência do STF e STJ exige que a entrada sem mandado seja amparada por elementos objetivos que indiquem a prática de crime, o que foi observado no caso.

6. A jurisprudência deste Tribunal admite a utilização de condenações diversas para valorar negativamente os antecedentes criminais, na primeira fase, e na segunda, para reconhecer a reincidência, o que também legitima o regime fechado, ainda mais a paciente multirreincidente, condenada a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão.
IV. Ordem denegada.

(STJ HC n. 855.684/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)-
destaquei

Acrescente-se a isso o fato de que “
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
” (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

No caso em tela, resta evidente que existem fundamentos aptos a considerar as circunstâncias do crime como desfavoráveis. O juízo sentenciante pontuou questões específicas referentes ao crime, como a escolha do acusado de transportar a droga em veículo automotor, dificultando a abordagem policial, além da facilidade no deslocamento de expressiva quantidade do entorpecente.

Em relação ao
quantum
de aumento, verifico que o Magistrado aplicou uma fração distinta daquelas consagradas pela jurisprudência, que usualmente correspondem a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

É sabido que tais patamares de aumento mostram-se proporcionais e, inclusive, benéficos ao réu, estando em consonância com a doutrina e jurisprudência majoritárias como adequados para a reprovação da conduta de quem já possui mácula em sua vida pregressa, razão pela qual se faz necessária fundamentação específica para a adoção de
quantum
diverso. Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame [...] III. Razões de decidir 3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional. 4. A quantidade e a natureza da droga são circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena, conforme o art. 42 da Lei de Drogas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. A jurisprudência admite a utilização de frações de aumento, como 1/8 ou 1/6, mas não as torna obrigatórias, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. [...]

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.767.646/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.) -
destaquei

______________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
2. No caso dos autos, a natureza e quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente e dos corréus - 2.644,22g de crack, 2.322,18g de cocaína e 20.758,27g de maconha - bem como os maus antecedentes do acusado (uma condenação), são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na fração de 3/5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. [...] 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) -
destaquei

Nesse sentido, verifico que no caso em apreço não foi utilizada uma fundamentação que justificasse uma exasperação da pena. Por isso, mantendo a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais e utilizando a fração de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena base em 0
7
(se
te
) anos e 0
6
(
seis
) meses reclusão, bem como o pagamento de
750

(
setecentos e cinquenta
)
dias-multa.

Não incidem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Além do exposto, a defesa insurge-se acerca da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conhecida como “
tráfico privilegiado
”.

A aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese vertente, como bem pontuado anteriormente, foi constatado que o apelante tem maus antecedentes, ante condenação por fato anterior aos fatos apurados (processo nº 0001027-71.2018.8.08.0007) e com trânsito em julgado no curso do processo, o que impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado, pois não está atendida a condição da primariedade.

De modo corroborativo, cita-se jurisprudências da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAUS ANTECEDENTES . INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2 . No caso, um dos argumentos utilizados pelo Tribunal de origem para afastar a minorante foi a existência de condenação transitada em julgado antes da sentença por crime cometido em agosto de 2017, ou seja, antes dos fatos sob análise. 3.
Desse modo, a não aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/06 é justificada pelos maus antecedentes do recorrente, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, que considera que condenações definitivas anteriores, mesmo transitadas em julgado no curso do processo, configuram maus antecedentes
(HC n. 806.469/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024; AgRg no RHC n . 178.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/6/2023, DJe de 22/6/2023; AgRg no HC n. 853.371/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023; AgRg no HC n . 799.856/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.). 4 . Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no REsp: 2096917 MG 2023/0333231-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025
) – destaquei.

_______________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES . DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO . 1.
A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
. 2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3 . Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022
) – destaquei.

Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
torno definitiva a pena de 0
7
(se
te
) anos e 0
6
(
seis
) meses reclusão, bem como o pagamento de
750

(
setecentos e cinquenta
)
dias-multa.

Conforme a previsão do art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal mantenho o regime
semiaberto
fixado em sentença.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou
sursis
, dada a quantidade de pena aplicada (art. 44, I, do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar

a pena definitiva do réu de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias-multa
,
para

0
7
(se
te
) anos e 0
6
(
seis
) meses reclusão, bem como o pagamento de
750

(
setecentos e cinquenta
)
dias-multa.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.